Tribunal: TJPA
Processo: 0809897-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809897-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA JORLAINE VILHENA ASSUNCAO, REGEANE DA SILVA DE OLIVEIRA, HELIANA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. POSSSIBILIDADE FACE OS DEMAIS DADOS INSERIDOS NA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de republicação da sentença;

2-
As procurações outorgadas pelas recorrentes não constam o nome de casada (ARAÚJO) da patrona que as representa;

3-
No diário de justiça fora publicada a sentença julgando improcedente o pleito autoral constando ainda o sobrenome da causídica. Tal fato não enseja a nulidade da publicação diante dos demais elementos que identificam o feito, como o nome das partes, o número do processo e o número de inscrição da OAB da advogada constituída;

4-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ANGELA JORLAINE VILHENA ASSUNCAO, REGEANE DA SILVA DE OLIVEIRA E HELIANA COSTA DOS SANTOS
contra decisão proferida (id. 92940889- autos de origem) pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba-PA que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de tutela antecipada (proc.0002011.68.2013.8.14.0070), indeferiu o pedido de republicação da sentença.

Inconformada, as requeridas interpuseram o presente agravo de instrumento, historiando que no dia 30/07/2008, o Governo do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD lançou edital n.º 20/2008 tornando publica a realização do Concurso Público para provimento de cargos de Nível Superior para a SEDUC. Asseveram que foram aprovadas para o cargo de professoras de língua portuguesa, aguardando suas respectivas nomeações. Que o prazo de vigência do certame estava previsto até o ano de 2013, que durante a vigência do certame foram contratados inúmeros temporários.

Mencionam que após, o ajuizamento da ação, o advogado constituído veio à óbito, razão pela qual,
no ano de 2019
, as agravantes constituíram como patrona, a advogada que subscreve o presente recurso, juntando as procurações outorgadas pelas recorrentes.

Aduzem que, em 28/04/2021, foi prolatada sentença, julgando improcedente o pedido, sendo publicada através do Diário de Justiça nº. 7144/2021, em
19/05/2021
. Todavia, alegam que as procurações outorgadas à causídica constam o nome de solteira, e não mais o nome de casada como foi publicado no referido diário de justiça.

Sustentam que a publicação da sentença constando o nome de casada da causídica, levou a erro o controle das publicações pelo responsável dos prazos.

Relatam que, no dia 22/06/2021, peticionaram o juiz de primeiro grau requerendo a republicação da sentença tendo em vista, que constou o nome da de casada da causídica que deixou de usar desde o seu divórcio. Que o pedido foi indeferido sob fundamento que era o nome de casada que constava no Libra, sendo essa a decisão atacada.

Suscita as normas dos §§4º 5º do art.272, do CPC que dispõem acerca da nulidade quando não há a intimação do advogado, expressamente, indicado.

Requer ao final, o provimento do agravo de instrumento para que seja publicada a sentença constando o nome de solteira da causídica.

Junta documento (id. 14721612-14721613-14721614-14724965-14724965-14724966-14724967)

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (id. 14791749).

Contrarrazões infirmando as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 15470725).

Nesta instância o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ANGELA JORLAINE VILHENA ASSUNCAO, REGEANE DA SILVA DE OLIVEIRA E HELIANA COSTA DOS SANTOS
contra decisão proferida (id. 92940889- autos de origem) pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba-PA que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de tutela antecipada (proc.0002011.68.2013.8.14.0070),
indeferiu o pedido de republicação da sentença
.

Pois bem. De acordo com os fundamentos da decisão atacada, infere-se que a negativa de republicação da sentença deu-se em razão de constar no sistema Libra, o nome de casada, da causídica constituída nos autos.

Por oportuno, colaciono os termos da decisão vergastada (id. 92940889).

“É o que importa relatar. DECIDO.

Compulsando os autos, entendo que, por mais que a
sentença tenha sido publicada com o nome de casada da advogada, que era como constava no cadastro do Sistema LIBRA, o número do processo, assim como das partes, bem como o número da OAB da patrona saíram corretamente na publicação, conforme página do DJE em anexo
. Ademais, destaca-se que o nome
de casada da patrona tinha apenas o acréscimo do sobrenome do cônjuge ou ex cônjuge
.

De igual forma, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO NA GRAFIA DO SOBRENOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. ACRÉSCIMO DE UMA LETRA. PRENOME DO CAUSÍDICO, NOME DAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO ESCRITOS CORRETAMENTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade na publicação do ato processual em razão do acréscimo de uma letra no sobrenome do causídico, porquanto o seu prenome, o nome das partes e o número do processo foram cadastrados corretamente, dados esses suficientes para a identificação do feito, além de terem sido observados os prazos processuais referentes as intimações anteriores.

2. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp 1356168/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 12/12/2014)

Assim, indefiro o pedido de republicação da sentença.” grifei

Conforme reportado alhures, as agravantes pretendem a republicação da sentença em razão do nome da causídica ter sido publicada com o nome de casada, a qual não consta nas petições, nem nas procurações acostadas, nos autos; e tampouco representa o estado civil daquela.

Pois bem. A publicação da sentença no Diário de Justiça constou o nome da patrona da seguinte forma: MARILENE PINHEIRO DA COSTA
ARAUJO
, OAB 5607 Vejamos:

“PROCESSO: 00020116820138140070 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTU?RIO(A): ADRIANO FARIAS FERNANDES Ao: Procedimento Comum Cível em: 18/05/2021---AUTOR:ANGELA JORLAINE VILHENA ASSUNCAO Representante(s): OAB 5607 - MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO) AUTOR:REGEANE DA SILVA DE OLIVEIRA
Representante(s): OAB 5607 - MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO)
AUTOR:HELIANA COSTA DOS SANTOS
Representante(s): OAB 5607 - MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO) OAB 5607 - MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO (ADVOGADO)
REU:ESTADO DO PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO SEDUC. SENTENÇ
A Vistos, etc. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANGELA JORLAINE VILHENA, REGEANE DA SILVA DE OLIVEIRA e HELIANA COSTA DOS SANTOS em face do ESTADO DO PARÃ - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).

No caso dos autos, a par de ter sido publicado o nome de casada da patrona, cujo sobrenome é “ARAÚJO”, tal fato, não enseja o deferimento do pleito, isto é, a republicação da sentença,
primeiro
porque não resta caracterizado erro da secretaria do tribunal uma vez que a patrona não se desincumbiu de atualizar seu nome perante aquela;
segundo
de acordo com a transcrição acima extraída do diário de justiça, observa-se que os demais dados lançados na publicação, como o número do processo, o nome das partes, o número da OAB da causídica (
5607
), foram dispostos de forma escorreita de modo que, como bem pontou o membro do Ministério Público, não impediria a devida intimação do teor da sentença que julgou improcedente a ação ordinária.

Em outras palavras, a par de constar o nome de casada (ARAÚJO) da patrona das agravantes, quando da publicação da sentença, tal fato não inviabilizou a identificação do feito por meio dos nomes das partes e do número do processo e da OAB da advogada.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABREVIAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consolidou-se nesta Corte entendimento segundo o qual, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Precedentes. 2. No caso concreto, apesar da abreviação do nome do patrono, era possível identificar o feito por meio dos nomes das partes e dos números do processo e da OAB do advogado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 481059 BA 2014/0043716-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)

Nessa trilha segue os Tribunais Pátrios:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE UM DOS SOBRENOMES DO ADVOGADO. INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 12.016/2009). SEGURANÇA DENEGADA.”

(TJ-AL - MSCIV: 08002070320208029000 Comarcar não Econtrada, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 04/11/2021)

Pelas razões acima, sendo possível a identificação do feito através de outros elementos não há qualquer mácula a ensejar a republicação da sentença e tampouco violação as normas previstas nos §§4º 5º do art.272, do CPC como faz crê as recorrentes.

Por fim, imperioso registrar que a delegação de terceiros para acompanhamento do feito, não retira a responsabilidade do advogado constituído pelas partes de acompanhar a marcha processual e as respectivas publicações.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024